Tribunal: TJSP
Processo: 1001830-21.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência de nulidade pelo não aprofundamento da produção de provas. Alegação genérica incapaz de infirmar a conclusão judicial no sentido de que a causa estava madura para julgamento. Prova testemunhal, ademais, que não influenciaria no resultado da demanda. 2. Indenização por danos materiais e morais irradiados de acidente de veículo em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência de nulidade pelo não aprofundamento da produção de provas. Alegação genérica incapaz de infirmar a conclusão judicial no sentido de que a causa estava madura para julgamento. Prova testemunhal, ademais, que não influenciaria no resultado da demanda. 2. Indenização por danos materiais e morais irradiados de acidente de veículo em rodovia, ocasionado por animal na pista. Acidente ocorrido em virtude de falha na prestação de serviço. Animal que não foi encontrado no local dos fatos ou nas imediações. Materialidade demonstrada por vestígios de pelugem na carenagem da motocicleta. 3. Exclusão da responsabilidade da litisdenunciada, pois o subjacente contrato restringe-se à manutenção da via, sem prever fiscalização e retirada de animais que eventualmente invadam a faixa de domínio. Dever que incumbe ao denunciante. 4. Indenização pelos danos morais elevada para R$ 30.000,00. 5. Pensionamento mantido. 6. Reexame necessário parcialmente acolhido para dispensar a ordem de constituição de renda para garantia da pensão mensal, mediante inclusão do credor em folha de pagamento. 6. Apelação do autor e reexame necessário, considerado interposto, parcialmente providos. Apelação da denunciada integralmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001830-21.2016.8.26.0358,
da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelado VALDIR TEIXEIRA, é apelado/apelante TCL
TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA e Apelado DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Apelação do autor e reexame necessário, considerado interposto,
parcialmente providos. Apelação da denunciada integralmente provida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.961
Apelação n.o 1001830-21.2016.8.26.0358 MIRASSOL
Apelante e reciprocamente apelado: VALDIR TEIXEIRA,
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER E
TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
MM. Juiz de Direito: Dr. Marcos Takaoka
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Cerceamento de
defesa.
Inocorrência
de
nulidade
pelo
não
aprofundamento da produção de provas. Alegação
genérica incapaz de infirmar a conclusão judicial
no sentido de que a causa estava madura para
julgamento. Prova testemunhal, ademais, que não
influenciaria
no
resultado
da
demanda.
2.
Indenização
por danos materiais e morais
irradiados de acidente de veículo em rodovia,
ocasionado por animal na pista. Acidente ocorrido
em virtude de falha na prestação de serviço.
Animal que não foi encontrado no local dos fatos
ou nas imediações. Materialidade demonstrada
por vestígios de pelugem na carenagem da
motocicleta. 3. Exclusão da responsabilidade da
litisdenunciada,
pois
o
subjacente
contrato
restringe-se à manutenção da via, sem prever
fiscalização
e
retirada
de
animais
que
eventualmente invadam a faixa de domínio. Dever
que incumbe ao denunciante. 4. Indenização pelos
danos morais elevada para R$ 30.000,00. 5.
Pensionamento mantido. 6. Reexame necessário
parcialmente acolhido para dispensar a ordem de
constituição de renda para garantia da pensão
mensal, mediante inclusão do credor em folha de
pagamento. 6. Apelação do autor e reexame
necessário, considerado interposto, parcialmente
providos. Apelação da denunciada integralmente
provida.
Ao relatório da sentença de f. 328/47,
acrescento que se trata de ação de indenização por danos materiais
e morais, ajuizada por Valdir Teixeira contra o Departamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estradas de Rodagem DER, julgada parcialmente procedente para
condenar ré e a litisdenunciada TCL Tecnologia e Construções
Ltda a a) pagar indenização por danos materiais no valor de R$
1.359,98, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação
e juros de mora a partir da citação; b) pagar ao autor pensão
mensal no valor de 12% do salário mínimo, devidos da data do
acidente até o dia em que este completar 75 anos de idade,
devendo as prestações vencidas ser pagas de uma só vez e
corrigidas monetariamente mês a mês, acrescidas de juros
moratórios desde a data do evento, devendo a ré constituir capital,
na forma e para os fins do art. 533 do Código de Processo Civil; c)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
com juros de mora e correção monetária desde a prolação desta
sentença.
Apelou o autor, pela majoração da
indenização por danos morais, pois, afere que, além da dor,
aborrecimento e angústia suportados, o acidente ocasionou-lhe
lesões cujas sequelas persistem até hoje. A pensão vitalícia de 12%
do salário mínimo também deve ser aumentada; defende que ela
deve corresponder a dois salários mínimos enquanto perdurar o
estado de incapacidade, passando a 12% de dois salários mínimos a
partir daí (f. 350/8).
Apela também a litisdenunciada TCL
Tecnologia e Construções Ltda. Inicialmente aduz que sofreu
cerceamento de defesa, pois a instrução deveria ter sido
aprofundada. No mérito, pela reversão do desate. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída ao DER e não a
si. Não administra a rodovia, nem explora ou recebe pedágios. Não
há previsão contratual atribuindo-lhe dever de fiscalização,
sobretudo no sentido de impedir a invasão de animais nas pistas de
rolamento. O contrato versa apenas sobre a realização de obras de
manutenção no local e não fiscalização e contenção. Não há nexo
de causalidade entre o serviço que presta e o acidente. Inexistem
provas do concurso do indigitado animal para o evento. E, se de
fato houve invasão à pista, a presença de animais é fator
imprevisível. Deve ser excluída da condenação pelos danos
materiais e morais ou, no mínimo, deve ser realizada redução de
50% do valor fixado.
Contrarrazões do autor a f. 381/8.
É o relatório.
1. Mercê da condenação ilíquida,
considero interposta a remessa necessária (Súmula no 490, do STJ).
2. Não há falar em cerceamento de
defesa suscitado pela litisdenunciada, ora apelante. Não se cogita de
nulidade processual em decorrência do julgamento antecipado da
lide sem a produção de prova oral. Houve apenas uma menção
genérica ao cerceio, sem qualquer aprofundamento. À vista disso,
compulsando os autos, não há qualquer anormalidade na formação
da prova que é suficiente para o julgamento da causa. Ademais, a
oitiva de testemunhas que não presenciaram o evento em nada
alteraria o resultado da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. O autor alega ter sofrido, em
29.1.2016, acidente de trânsito em rodovia administrada pela
Autarquia, quando, dirigindo motocicleta Honda CG 150 Titan KS,
placa DOK 0191, colidiu com animal que invadiu a faixa de
rolagem. Não sabe precisar sua espécie; se bovino ou equino, pois
fugiu e não foi encontrado, nem mesmo pelos policiais militares
que atenderam à ocorrência. Em razão dos fatos, dirigiu-se ao
Hospital de Base, no qual houve a constatação de que sofreu
diversas fraturas: na clavícula direita, escápula direita, punho
esquerdo e múltiplos arcos costais; irregularidade dos contornos
ósseos da extremidade distal do rádio, fratura irregularidade da
falange próxima do 5o dedo da mão esquerda; derrame pleural à
direita, enfisema subcutânea à direita; alterações no fígado
(laceração hepática e cisto mesorrenal à direita, medindo 7 mm no
seu maior diâmetro). Afirma que passou 4 dias na UTI e 10 dias em
internação.
A principal questão posta nos autos
diz respeito à existência de nexo de causalidade entre a suposta
omissão estatal e o acidente.
A
lide
tem
fundamento
na
responsabilidade extracontratual prevista no Código Civil,
invocando o disposto no artigo 186, do mesmo diploma legal, além
da teoria do risco administrativo, insculpido no artigo 37, § 6o, da
Constituição da República, com citação de farta jurisprudência a
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao
apreciar
a
Apelação
no
0164615-66.2007.8.26.00001, assentou esta Câmara:
Responsabilidade subjetiva é obrigação de
ressarcir que incumbe a alguém por ato culposo ou doloso consistente em
causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto.
No Direito Público, não é necessária a identificação da culpa individual para
deflagrar-se a responsabilidade. Esta noção individualista da culpa está
ultrapassada pela ideia da 'faute du service' dos franceses. Ocorre a culpa do
serviço ou falta do serviço, diz Celso Antônio, quando este não funciona,
devendo funcionar, funcional mal ou funciona atrasado. Essa é a ligação entre
a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a objetiva preceituada no
artigo 37, § 6o da Constituição da República. [...] Acentue-se que a
responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do serviço é
modalidade de responsabilidade subjetiva, como bem pontuava Oswaldo
Aranha Bandeira de Mello: 'Paul Duez, a quem se deve a sistemática da
'faute', faz expressa menção à culpa nominando 'culpa in committendo'; 'culpa
in ommittendo' e 'service a fonctionné tardivement'. A jurisprudência francesa
nesta linha de raciocínio sempre apreciou 'in concreto' a falta, levando em
conta a 'diligência média que se poderia legitimamente exigir do serviço'. (La
Responsabilité de La Puissance Publique, Paris, 1927, p. 14). (Celso Antônio
Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 8a Edição, pág. 579).
Em circunstâncias tais, alheias à
teoria do risco administrativo, em cujo âmbito incide o preceito
constitucional, é ônus de quem a invoca a demonstração da
ocorrência de falha do serviço, como elemento deflagrador da
responsabilidade civil da pessoa jurídica.
A causa de pedir amolda-se à figura,
1 Des. Guerrieri Rezende, j. 5.11.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois a responsabilidade em análise não decorre da atividade
administrativa (risco administrativo), mas de alegada falha no
cumprimento do dever de garantir a segurança ao motorista que
trafegava pela estrada onde ocorreu o acidente.
O descumprimento desse dever teria
consistido no fator desencadeante do evento, o Estado não agiu
para evitar a invasão do animal na pista da rodovia.
Sob essa ótica, o autor, para
caracterizar o nexo, deveria provar, às completas, o desleixo, o
descaso e o mau funcionamento do serviço público2. Nesse ponto, o
conjunto probatório foi suficiente.
Embora a dinâmica do acidente não
seja narrada ad minucia e não tenham sido localizadas testemunhas
presenciais do evento, militam em favor do autor outros elementos
trazidos à baila.
Colhe-se
dos
autos
que,
em
29.1.2016, às 6 horas e 20 minutos, houve o acidente de
motocicleta relatado e os policiais militares que atenderam à
ocorrência atestaram que conforme verificado no local dos fatos,
através dos vestígios e alegação do condutor, que o veículo 01
transitava sentido Jaci a Mirassol quando no local chocou-se
contra um animal bovino ou equino, o qual não soube precisar, que
se encontrava sobre a faixa de rolamento, e o referido animal não
foi localizado quando a guarnição policial compareceu ao local. 2.
2 Embargos Infringentes n° 94.276-5/1-01, Des. Guerrieri Rezende, j. 9.6.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou o condutor do veículo 01 que transitava sentido Jaci a
Mirassol e ainda estava escuro devido ao horário, onde não
percebeu a tempo de diminuir a velocidade que um animal equino
ou bovino estava sobre a faixa de rolamento, e acabou atropelando
o referido animal. 3. A velocidade máxima permitida para o local é
de 80 km/h para todos os veículos, conforme placas R-19 ao longo
da via. (g.m.).
O boletim de ocorrência indica que
os danos foram de pequena monta e que o motorista, ferido, foi
liberado. E, ainda, que sofreu, a vistas, lesões graves (f. 19/20);
ademais, a busca por vestígios do evento incluiu a verificação de
rupturas em cercas de algumas propriedades próximas ao local do
acidente pelos policiais que atenderam a ocorrência, apesar de não
se saber a extensão exata desta procura (f. 21).
No mesmo dia, o apelante dirigiu-se
ao Hospital de Base, passou por exames (assim como nos dias
subsequentes), conforme provado a f. 26/33. Foram realizados
procedimentos cirúrgicos (f. 32/3). Há diversos documentos
médicos atestando a veracidade dos prejuízos (f. 34/46). Passou por
internação e foi medicado (f. 45; f. 50/1). Juntou fotografias que
remetem à fase de tratamento dos ferimentos (f. 56/86). A
motocicleta passou por conserto (f. 90/5; f. 47/9). Laudo do IMESC
confirma a existência das lesões e sequelas, com incapacidade total
e temporária para a atividade laboral (f. 313/9).
Há fotografias em que se vê pelos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
animal presos à carenagem da motocicleta (f. 87/9; f. 96; f. 103) e,
apesar de o autor não ter conseguido identificar o gênero da besta
que atingiu quanto a ser equino ou bovino , é certo que, tanto no
crepúsculo como no alvorecer, divisam-se vultos sem que, a um
primeiro olhar, seja possível melhor identificá-los. Especialmente
quando surgem repentinamente à frente. Tudo indica que foi um
equino, ante a rapidez com que se movimentou; não sendo
incomum encontrarmos cavalos soltos pelas estradas do interior.
Além disso, o local dos fatos conforme fotos acostadas a f. 193/9
, é composto por áreas abertas com características rurais que
podem, perfeitamente, comportar a criação de semoventes de
ambas as espécies.
Assim, há provas suficientes de que a
queda se deu pela colisão com animal de grande porte cuja
presença deveria ser evitada pelo DER, dando azo à sua
responsabilização civil. O Departamento, por outro lado, não se
desincumbiu de provar que o acidente aconteceu por culpa
exclusiva do autor.
Como se vê, a parte autora logrou
êxito em demonstrar o desleixo da administração; ou seja, a alegada
insuficiência do serviço prestado pelo Estado restou comprovada,
sendo forçoso concluir pela existência do nexo causal entre a
omissão do DER e o acidente sofrido.
Cristalino o dever de indenizar do
Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso sob exame.
4. O mesmo não vale para a
litisdenunciada TCL Tecnologia e Construções Ltda.
Isto porque o contrato firmado entre
o Departamento e a empresa, ora apelante, em regime de
empreitada por preços unitários, tem como objeto a execução dos
serviços de conservação rodoviária de rotina, abrangendo o
pavimento, revestimento vegetal, sistema de drenagem, faixas de
domínio e elementos de segurança, nas rodovias, acessos,
interligações, dispositivos e vias não pavimentadas, sob jurisdição
do DER/SP (f. 172; f. 184; f. 188).
Adiante prevê, no parágrafo 10, que
além dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
enumerados no item 19 do “regulamento”, cabe à contratada a
obrigação de: 10.1 Executar todos os serviços de acordo com o
Manual de Conservação Rodoviária e demais anexos, que fazem
parte integrante deste contrato (f. 176). O aludido regulamento não
veio aos autos, porém, as informações que constam do instrumento
principal são suficientes para concluir que a manutenção não
engloba qualquer atividade de fiscalização e retirada de animais que
porventura invadam as pistas da rodovia.
Deveras, a conservação da estrada
significa manter sua limpeza e higidez física, não compreendendo a
atividade de fiscalização e retirada de animais domésticos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
silvestres que eventualmente incursionem pelo leito rodoviário ou,
ainda, a manutenção de cercas privadas em terrenos que margeiam
a estrada, dever que incumbe aos respectivos proprietários. No caso
em tela, portanto, em face do teor do contrato administrativo, é do
Departamento de Estradas de Rodagem a responsabilidade por
evitar o ingresso de animais na pista da estrada não concedida ao
setor privado.
Sobre
a
obrigação
contratual
efetivamente assumida pela litisdenunciada, o próprio DER, em
contestação, afirma que a rodovia estava com ótimas condições,
seja da pista, da sinalização (f. 148).
Destarte, de se prover o apelo da
empresa contratada para afastar sua responsabilidade pela
indenização devida ao autor em razão do acidente sofrido.
5. O recurso do autor refere à
majoração da indenização por danos morais e da pensão vitalícia
fixada em 12% do salário mínimo, que, segundo entende, deve
corresponder a dois salários mínimos enquanto perdurar o estado de
incapacidade, passando a 12% de dois salários mínimos a partir daí
(f. 350/8).
Como bem afirmou a sentença,
verifica-se que os danos morais restaram configurados, sendo
impossível deixar de reconhecer o abalo sofrido pelo requerente.
Conforme consta dos autos, o acidente em via de alta velocidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem sombra de dúvidas, expôs o requerente a risco de morte.
Episódio como este causa transtorno acima do que se pode esperar
e justifica, assim, o arbitramento de indenização. Como atesta o
laudo pericial de f. 313/9, o acidente causou lesões no autor, cujas
consequências suporta até hoje, pois sofreu diminuição de sua
capacidade laborativa, além de o tratamento dos ferimentos, é certo,
ter demandado longo período de sacrifício. Configurado, portanto,
o dano moral passível de indenização.
Todavia, o quantum indenizatório
merece majoração para R$ 30.000,00, valor que diante do conjunto
probatório, apesar de elevado, é razoável e proporcional à extensão
dos danos, observado o disposto no art. 944 do Código Civil.
Malgrado não se preste ao reparo do irreparável, mas somente à
atenuação da dor. Resulta atender sua dupla função, terapêutico-
compensatória.
O dano moral terá juros moratórios
desde a data do fato, de acordo com a Súmula 54 do STJ. A
corrigenda deve fluir da data do arbitramento, conforme Súmula
362 do STJ, observado o quanto assentado nos temas 810 do STF e
905 do STJ.
Quanto ao pensionamento, a falta de
elementos mais sólidos a respeito do montante dos rendimentos do
autor, que se qualifica como metalúrgico, mas não comprova
vínculo de emprego, o paradigma adotado não comporta alteração.
De seu turno, o percentual guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exata conformidade com o achado técnico, segundo o qual a
incapacidade, conquanto permanente, é parcial: o periciando sofreu
acidente de trânsito, com lesão ao seu patrimônio físico, na forma
de múltiplas fraturas e pneumotórax à direita, laceração hepática,
grau IV, pequeno hemoperitôneo. Submeteu-se a tratamento
conservador, com boa recuperação e boa evolução, porém,
apresenta como sequela, deformidade em 5o dedo da mão
esquerda. Portanto, para perda total do uso de um dos dedos
mínimos corresponde a 12%, de acordo com a Tabela da SUSEP,
considerando-se que houve incapacidade laboral total e temporária
até a cessação do auxílio doença. À seguir, sua capacidade laboral
é parcial e permanente. E que não foi caracterizada dependência
de terceiros para atividades da vida diária (f. 316, g.m.).
6. Respondendo a Administração
diretamente pela pensão, não há necessidade de constituição de
capital, bastando inscrever a vítima em folha de pagamento.
7. Do exposto, dou provimento
parcial à apelação do autor e ao reexame necessário, considerado
interposto. Acolho integralmente a apelação da denunciada.
Fica ratificada a honorária imposta ao
DER pelo sucumbimento na lide principal, observando que, no
tocante à pensão, a base de cálculo tomará o total devido até a data
da sentença, acrescido de doze prestações vincendas. Acaso a cifra
resultante exceda o equivalente a duzentos salários mínimos,
deverão ser observados os percentuais mínimos estabelecidos no §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o do art. 85 do CPC.
Vencido também na lide secundária,
pagará o DER ao advogado da denunciada honorários de R$
4.000,00, além de lhe devolver as custas despendidas.
No mais, custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator